Tribunal: TJMT
Processo: 1038900-12.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038900-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do reclamado para julgar improcedentes os pedidos iniciais de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A decisão agravada também condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A parte agravante reitera a tese de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e alega violação ao dever de informação e desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado, com a devida ciência e consentimento da parte autora; e (ii) estabelecer se a parte agravante litiga de má-fé ao insistir em tese já afastada por documentação válida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é afastada, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão impugnada.

A documentação juntada pelo reclamado comprova a contratação do cartão de crédito consignado, com assinatura compatível com documento oficial da parte autora e identificação da conta bancária que recebeu os valores, não havendo indícios de falsidade ou vício de consentimento.

A ausência de falha na prestação de informações, somada ao uso do crédito pela consumidora e aos descontos compatíveis com o contrato, atesta a validade do negócio jurídico celebrado.

A insistência na tese de inexistência de contratação, diante da prova documental idônea, caracteriza conduta temerária e enseja a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado por meio de documentos idôneos e ausência de vícios, é válida a cobrança realizada.

A reiteração de tese já refutada por provas constantes nos autos caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021;

TJMT, Recurso Inominado nº 1068466-09.2024.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.05.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 278755871), que
deu provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamado para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenou parte autora a pagar multa por litigância de má-fé.

A reclamante, em sede de Agravo Interno, sustenta que não contratou o referido cartão, a violação ao dever de informação e o desvio produtivo. Alega que os descontos realizados constituem ato ilícito, o que ensejaria a restituição dos valores descontados em dobro e reparação por danos morais. Pugna a reconsideração da decisão monocrática para restabelecer a sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

A parte reclamante reitera que não contratou cartão de crédito com pagamento consignado do reclamado BMG, cujos valores foram deduzidos junto ao seu benefício previdenciário (ids. nº 278607449 / 278607850 / 278607851).

Em sede de agravo interno pugna a condenação do reclamado por dano moral ao argumento de desvio produtivo.

A parte agravada carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica, bem assim dos descontos realizados, denominado “BANCO PAN – CARTÃO DE CRÉDITO”, demonstrada por meio de documento pessoal (RG),
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado (id. 278607870)
, com identidade de assinatura perceptível a olho nú e faturas (id. 278607868 / 278607869) e TED (id. 278607871).

Desse modo,
ausente qualquer elemento que demonstre vício de consentimento ou falsidade documental
, o contrato apresentado constitui prova suficiente para demonstrar a regularidade das transações.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO COM CLÁUSULAS CLARAS. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INDICADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

2. Demonstrada a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), com cláusulas claras e expressas, e inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação das informações, aliado ao elastério temporal (descontos desde 2017) é de se reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado.

3. A utilização dos valores pelo consumidor e a realização de descontos compatíveis com a contratação afastam a tese de nulidade contratual.

4. Sentença reformada. Improcedência da ação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1068466-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

No caso em apreço, a reclamada conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica. Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade das cobranças.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025